Tribunal: CARF
Processo: 13654.000315/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-14

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13654.000315/2009-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.270 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
MUNICÍPIO DE CAREAÇU CÂMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2009
LANÇAMENTO
FISCAL.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA. NULIDADE
É nula, por cerceamento do direito de defesa, a decisão de 1a Instância que
atribuiu critérios diferenciados para a verificação da regularidade da
formalização do lançamento e para o cumprimento dos requisitos de
admissibilidade da impugnação, deixando de fixar prazo para correção de
eventuais irregularidades na representação processual, já que o sujeito passivo
deve ser intimado a sanar defeitos dessa natureza antes da decisão acerca do
conhecimento do recurso administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos
autos ao Colegiado de 1a Instância para que, superada a questão da representatividade processual,
analise os termos da impugnação. Vencidos os Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator,
e Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, que consideram nulo o lançamento e, ainda, o Conselheiro
Daniel Melo Mendes Bezerra, que negou provimento ao recurso voluntário. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro, Carlos Alberto do Amaral Azeredo.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo – Presidente e Redator designado
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13654.000315/2009-51
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

Trata-se de Recurso Voluntário, interposto da decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento de fls. 41/140, que não conheceu da impugnação e manteve o
lançamento de multa por descumprimento de obrigação acessória relacionada à data do fato
gerador 09/04/2009, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Trata-se de Auto de Infração - AI para a cobrança de obrigação acessória lavrado sob
DEBCAD n° 37.151.878-4, em 24/04/2009, no Código de Fundamentação Legal (CFL)
n° 41, por infração ao disposto no art. 47, 1 da Lei n° 8.212/1991, combinado com os
artigos 257 inciso 1, alínea "a" e §7° e 263 do Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, tendo em vista que a Câmara Municipal em
epígrafe deixou de exibir Certidão Negativa de Débito — CND de empresa contratante
com o órgão público.
Nos termos do Relatório Fiscal, fls. 16/17 não foi apresentada a CND da empresa
Fabiana Amaral — CNPJ 05.509.1406/0001-38. Como o fato apurado constitui infração
descrita na legislação previdenciária foi aplicada multa com fundamento nos artigos 92
e 102 da Lei n° 8.212, de 1991, e art. 283, inciso II e 373 do RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3048/1999 atualizada pela Portaria MPS/MF n° 48, de 13/02/2009, no valor
de R$ 13.291,66 (treze mil e duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis centavos).
O Auto de Infração foi encaminhado por via postal ao endereço da Prefeitura Municipal,
em nome do Município de Careaçú — Câmara Municipal, e recebido em 29/04/2009,
conforme comprovante de fls. 26.
Da Impugnação
A Recorrente foi intimada, conforme fl. 27 (29/04/2009) e impugnou (fls. 30/34)
o auto de infração, e fazendo, em síntese, através das alegações a seguir descritas.
A Câmara Municipal apresentou impugnação em 29/05/2009, fls. 31/35, subscrita por
procurador constituído pelo Presidente da Câmara, conforme documento de mandato
anexado às fls. 36, onde em síntese alega, como preliminar, que as Câmaras Municipais
somente possuem legitimidade processual para figurar no pólo passivo ou ativo, quando
se discute em juízo matéria referente às suas prerrogativas, mas, carece de personalidade
judiciária própria no que tange às atividades atípicas de suas prerrogativas, por força do
art. 14 inciso III do Código de Processo Civil. Neste sentido cita os ensinamentos do
Professor Hely Lopes Meirelles.
Aduz que a Câmara Municipal é despatrimonializada, ou seja, que seus bens são da
municipalidade, devendo, portanto a defesa destes ser do Prefeito Municipal no uso de
seu múnus público.
Finalizando suas razões preliminares, cita que o auto de infração em comento, foi
emitido tendo como autuado o Município de Careaçú — Câmara Municipal, com
indicação do endereço do órgão de representação do Município e ó CNPJ da Câmara,
razão pela qual pede a sua nulidade por erro de indicação do sujeito passivo e autuação
no nome do Município de Careaçú, no CNPJ deste e remessa a pessoa do Prefeito
Municipal.
No mérito diz que a multa não merece acolhimento porque a falha foi sanada com a
apresentação da CND.
Reclama que não foi respeitado o princípio da autonomia de cada ente federado, nos
termos do art. 18 da CF e alega que o interesse público é predominante, não podendo ser
interferido.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 41):
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/04/2009
FATOS
GERADORES
RELACIONADOS
À
CÂMARA
MUNICIPAL.
SUJEIÇÃO PASSIVA DO MUNICÍPIO. LEGITIMIDADE PARA IMPUGNAR.
As Câmaras Municipais não têm personalidade jurídica. Os créditos tributários
originados nestes órgãos devem ser formalizados em nome do Município e notificado o
seu representante legal, no caso, o Prefeito Municipal.
Não se conhece da impugnação apresentada por parte ilegítima
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ em 26/04/2010 (fl. 46),
apresentou o recurso voluntário de fls. 48/63, alegando em síntese: a) nulidade por ilegitimidade
passiva, devendo ser considerado a legitimidade da Câmara Municipal; b) ausência de
regularidade fiscal não pode ser óbice ao pagamento, e muito menos da pretensa retenção; e c)
redução da multa aplicada em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto Vencido
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Nulidade por ilegitimidade passiva, devendo ser considerado a legitimidade
da Câmara Municipal
A decisão recorrida decidiu pela ilegitimidade da Câmara dos Vereadores para
apresentar a impugnação.
Entretanto, nos termos do disposto no artigo 15 c.c artigo 76 do Código de
Processo Civil, não poderia ser decretada a ilegitimidade da parte:
Lei no 13.105/2015:
Art. 15. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou
administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e
subsidiariamente.
____________
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da
parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o
vício.
Em outros termos, a decisão recorrida deveria ser anulada para que outra fosse
proferida ou mesmo para que houvesse a regularização da representação processual nos autos.
Por outro lado, labora em equívoco a decisão recorrida quando dispôs:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

Portanto, correto o procedimento adotado pela autoridade lançadora, que lavrou o
Auto de Infração no nome do Município e o notificou na pessoa do Prefeito
Municipal. Ineficaz, todavia, foi o ato do representante da Câmara Municipal, que
mesmo tendo conhecimento da falta de legitimidade passiva do órgão, conforme
reconhecido pelo signatário na peça contestatória, não foi zeloso ao oferecer a
impugnação sem a subscrição do representante do Município, no caso o Prefeito
Municipal. (grifei)
Na fl. 2, constou que o Auto de Infração foi lavrado da seguinte forma:

Ressalte-se que o CNPJ no 19.036.474/0001-11 é o da Câmara Municipal de
Careaçu e não o da Prefeitura Municipal de Careaçu, sendo que esta não consta, sequer como
responsável.
Não obstante, a intimação da decisão recorrida foi feita diretamente para o
Município de Careaçu – Prefeitura Municipal, CNPJ no 17.935.388/0001-15 conforme fl. 46.
Apesar da nulidade da decisão recorrida, por cerceamento do direito de defesa e
por erro de premissa adotada, tendo em vista que considerou que o Município de Careaçu teria
sido a autuada, aplicável ao caso o disposto no artigo 59, II, § 3o do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
No caso em questão, deve ser declarada a nulidade dos presentes autos, tendo em
vista a escolha equivocada do sujeito passivo. Senão vejamos.
Cabe uma ressalva, tendo em vista que a decisão recorrida, entendendo pela
ilegitimidade de parte e pelo não conhecimento da impugnação, poderia-se entender que não se
instaurou o contencioso no caso, nos termos do disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
Por outro lado, mais uma vez, de acordo com o artigo 15 do Código de Processo
Civil, agora, c.c. artigo 485, VI, § 3o c.c. artigo 337, IX, todos do Código de Processo Civil:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)
VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;
(...)
§ 3o O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

(...)
IX - incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização;
A interpretação para o arcabouço legal mencionado é a de que a ilegitimidade de
parte é matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser reconhecida de ofício por este
órgão de julgamento. Sendo assim, por considerar, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional, o auto de infração escolheu de forma equivocada o sujeito passivo.
Neste sentido é a jurisprudência deste Egrégio CARF:
Numero do processo: 13654.000130/2009-46
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Nov 30 00:00:00 BRST 2011
Data da publicação: Mon Nov 28 00:00:00 BRST 2011
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2005 CÂMARA MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO –
POSSIBILIDADE – De acordo com o art. 15 da Lei no 8.212/1991, o órgão público de
maneira geral se equipara à empresa com todos os seus deveres e prerrogativas. Deve
ser conhecida a defesa apresentada pela Câmara Municipal se a ação fiscal foi
desenvolvida e os fatos geradores ocorreram no âmbito desta. Representaria
cerceamento de defesa, vir a exigir que a defesa de contra um lançamento efetuado
nestas condições fosse apresentada pelo prefeito ou procurador do Município. Decisão
Recorrida Anulada.
Numero da decisão: 2402-002.234
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em anular a
decisão de primeira instância.
Nome do relator: ANA MARIA BANDEIRA
Numero do processo: 15586.000423/2010-43
Turma: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Feb 20 00:00:00 BRT 2014
Data da publicação: Wed May 28 00:00:00 BRT 2014
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/10/2007 a 31/10/2007, 01/01/2008 a 30/06/2008 LEGITIMIDADE PASSIVA DO
MUNICÍPIO Em se tratando de débitos da Câmara Municipal, a legitimidade para
figurar no pólo passivo da relação processual é do Município como ente dotado de
personalidade jurídica. Auto de Infração nulo por vício formal. Processo Anulado.
Numero da decisão: 2302-003.016
Decisão: Acordam os membros da Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da
Segunda Seção do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, por unanimidade de
votos em não conhecer do recurso voluntário pela intempestividade e anular, de ofício,
o lançamento por vício formal, reconhecendo a ilegitimidade passiva da Câmara
Municipal do Município de Ecoporanga para figurar no pólo passivo da autuação. O
Conselheiro Arlindo da Costa e Silva acompanhou pelas conclusões. Liege Lacroix
Thomasi – Relatora e Presidente Participaram da sessão de julgamento os conselheiros:
Liege Lacroix Thomasi (Presidente), Arlindo da Costa e Silva, Andre Luís Mársico
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

Lombardi , Leonardo Henrique Pires Lopes, Juliana Campos de Carvalho Cruz, Bianca
Delgado Pinheiro.
Nome do relator: LIEGE LACROIX THOMASI
Sendo assim, reconheço o erro na eleição do sujeito passivo.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar o auto de infração.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Voto Vencedor
Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Redator Designado
Em que pese a pertinência das razões e fundamentos legais expressos no voto do
Ilustre Relator, ouso discordar de suas conclusões pelos motivos que passo a expor.
A análise dos autos, como muito bem observado pelo no nobre Relator, evidencia
que, ao identificar o contribuinte autuado (AI de fl. 02), bem assim o intimado (termos de
intimação de fl. 09 e 11), embora a Autoridade lançadora tenha apontado para o nome
“MUNICÍPIO DE CAREAÇU – CÂMARA MUNICIPAL”, o número do CNPJ utilizado foi o
da própria Câmara Municipal de Careaçu, o que. basicamente, teria sido o motivo para se
considerar a nulidade de lançamento por erro na identificação do sujeito passivo.
Vale ressaltar que o Relatório Fiscal de fl. 17 é categórico ao demonstrar que a o
motivo da autuação estaria relacionado à falta de atendimento à solicitação formalizada ao órgão
municipal e não ao município propriamente dito.
Na verdade, o que consta dos autos é fruto de uma forma adotada para alterar
procedimento anteriormente comum no âmbito da fiscalização previdenciária que, a despeito da
reconhecida inexistência de personalidade jurídica das Câmaras Municipais, sempre as
considerou como ente autônomo, em razão do preceito contido no art. 15 da Lei 8.212/91, cujo
teor reproduz-se abaixo:,
Art. 15. Considera-se:
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade
econômica urbana ou rural, com fins lucrativos ou não, bem como os órgãos e
entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
A Instrução Normativa SRP o 03/2005, em seu texto original, previu que os
documentos de constituição de crédito previdenciário deveriam ser emitidos em nome da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios quando a Auditoria se desenvolvesse nos
órgãos públicos da administração direta. Ademais, apenas até a edição da IN RFB 851/2008,
previu que a Auditoria Fiscal seria comunicada ao Dirigente do órgão da administração direta:
IN SRP 03/2005:
Art. 339. A Auditoria-Fiscal será comunicada ao dirigente do órgão da administração
pública direta, da autarquia ou da fundação de direito público mediante Termo de Início
da Ação Fiscal (TIAF), emitido nos termos do art. 591. (Redação dada pelo(a) Instrução
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

Normativa SRP no 23, de 30 de abril de 2007) (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 851, de 28 de maio de 2008)
Art. 340. Os documentos de constituição do crédito previdenciário serão emitidos em
nome da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, quando a Auditoria-
Fiscal se desenvolver nos órgãos públicos da administração direta (ministérios,
assembléias legislativas, câmaras municipais, secretarias, órgãos do Poder Judiciário,
dentre outros), sendo obrigatória a lavratura de documento de constituição de crédito
distinto para cada órgão.
A revogação parcial da norma acima pela IN RFB no 851/2008 teve origem na
necessária uniformização gradual de culturas diversas identificadas com a criação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, em que foram unificadas as antigas Secretarias da Receita Federal e
Secretaria da Receita Previdenciária, passando-se ao procedimento de encaminhar as autuações
ao município propriamente dito, com a indicação de que o fato estaria relacionado à Câmara
Municipal, não havendo uma preocupação maior, como no caso dos autos, de apontar para o
CNPJ do município ou para a correta indicação de sua razão social, neste caso, Município de
Careaçu.
Neste sentido, considerando que a decisão recorrida concluiu que a autoridade
lançadora lavrou o Auto de Infração em nome do Município e o notificou ao Prefeito Municipal,
é certo que podemos considerar que tal afirmação só é possível com alguma medida de
flexibilização no momento da identificação do contribuinte, pois o que se tem de fato é que a
autuação foi direcionada a uma razão social inexistente no Cadastro Nacional das Pessoas
Jurídicas (Município de Careaçu – Câmara Municipal), além de que a o próprio número do CNPJ
indicado não foi o do Município de Careaçu, mas o da Câmara Municipal de Careaçu.
Diante de tal cenário, a citada Câmara Municipal formalizou a impugnação de fl.
30 a 34, apresentando, dentre outras, alegações relacionadas à sua incapacidade de figurar no
polo passivo da obrigação tributária. Não obstante, sem aplicar em favor da defesa a mesma
flexibilização citada no parágrafo precedente, o Julgador de 1a Instância concluiu que não
deveria conhecer da impugnação em razão da ilegitimidade da Câmara para ser parte em
processo administrativo fiscal relativo a Auto de Infração lavrado em nome do Município.
Assim se manifestou o julgador de 1o Instância:
Portanto, correto o procedimento adotado pela autoridade lançadora, que lavrou o Auto
de Infração no nome do Município e o notificou na pessoa do Prefeito Municipal.
Ineficaz, todavia, foi o ato do representante da Câmara Municipal, que mesmo tendo
conhecimento da falta de legitimidade passiva do órgão, conforme reconhecido pelo
signatário na peça contestatória, não foi zeloso ao oferecer a impugnação sem a
subscrição do representante do Município, no caso o Prefeito Municipal.
Embora, isoladamente, sejam pertinentes as conclusões da Decisão recorrida, a
questão deve ser vista pelo seu conjunto fático e, naturalmente, avaliada pelo prisma do Princípio
da Razoabilidade, que é uma diretriz de bom-senso aplicada ao Direito. Esse bom-senso jurídico
se faz necessário à medida que as exigências formais que decorrem do princípio da legalidade
tendem a reforçar mais o texto das normas que o seu espírito.
Desta forma, não seria razoável a adoção de pesos diferentes no momento atestar
a correção do lançamento e no momento de avaliar os requisitos de admissibilidade da
impugnação.
Embora despida de caráter vinculante às DRJ, além de ter sido emitida em data
posterior à decisão recorrida, é salutar aproveitarmos a inteligência da súmula Carf no 129 que
dispõe que, constatada irregularidade na representação processual, o sujeito passivo deve ser
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

intimado a sanar o defeito antes da decisão acerca do conhecimento do recurso administrativo,
Tal conclusão tem origem no entendimento reiterado desta Corte de que deve ser aplicado de
forma subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal a previsão contida no Código de Processo
Civil sobre a verificação da incapacidade processual ou irregularidade da representação das
partes, cujo teor vigente na época da decisão recorrida está abaixo transcrito:
Lei n 5.869/73
(...)
Art. 13. Verificando a incapacidade processual ou a irregularidade da representação das
partes, o juiz, suspendendo o processo, marcará prazo razoável para ser sanado o
defeito. Não sendo cumprido o despacho dentro do prazo, se a providência couber:
I - ao autor, o juiz decretará a nulidade do processo;
II - ao réu, reputar-se-á revel;
III - ao terceiro, será excluído do processo.
Neste sentido, há de se reconhecer que a decisão recorrida contem mácula que a
torna nula, nos termos do inciso II do art. 59 do Decerto 70.235/72, já que é evidente o
cerceamento do direito de defesa por ter, o Julgador de 1a Instância, conferido rigidez na análise
da admissibilidade da impugnação incompatível com a flexibilização demonstrada ao verificar a
correção da formalização do lançamento. Além de ter afirmado a existência de uma mera falta de
zelo ao se oferecer a impugnação sem a subscrição do representante do Município sem contudo
permitir que tal defeito pudesse ser sando em prazo razoável.
Vale ressaltar que, dentre os precedentes enumerados no voto do nobre Relator, há
um que expressamente reconhece a necessidade de conhecimento da defesa apresentada por
órgão público em geral, o qual reproduzo novamente abaixo:
Acórdão no 2402002.234 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Ementa: Assunto: Obrigações Acessórias Período de apuração: 01/01/2004 a
31/12/2005 CÂMARA MUNICIPAL – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO –
POSSIBILIDADE – De acordo com o art. 15 da Lei no 8.212/1991, o órgão público de
maneira geral se equipara à empresa com todos os seus deveres e prerrogativas. Deve
ser conhecida a defesa apresentada pela Câmara Municipal se a ação fiscal foi
desenvolvida e os fatos geradores ocorreram no âmbito desta. Representaria
cerceamento de defesa, vir a exigir que a defesa de contra um lançamento efetuado
nestas condições fosse apresentada pelo prefeito ou procurador do Município. Decisão
Recorrida Anulada.
Por fim, fica a ressalva de que a presente manifestação não deve ser entendida
como um reconhecimento efetivo da inexistência de mácula no lançamento relacionada a uma
eventual falha da identificação no sujeito passivo, conforme sugerido, de ofício, pelo ilustre
Relator, mas apenas que, neste momento processual, mostra-se inaplicável ao caso concreto os
termos do § 3o do artigo 59 do Decreto 70.235/721, já que a nulidade do lançamento por falha na
identificação do sujeito passivo não é matéria de mérito.
Por todo o exposto, voto por dar provimento ao recurso voluntário para
reconhecer a nulidade da decisão recorrida, determinando o retorno dos autos ao Colegiado de 1a
Instância para que, superada a questão da representatividade processual, analise os termos da
impugnação.

1 § 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a declaração de nulidade, a
autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.270 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13654.000315/2009-51

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital